Tribunal: TJSP
Processo: 0018791-04.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0018791-04.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELIANE MARCIA DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0018791-04.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - FLS. No 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0018791-04.2013.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGANTE: ELIANE MARCIA DA SILVA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14725
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V.ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA

INSURGÊNCIA
DA
OBREIRA

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA AUSÊNCIA DE
VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA CARÁTER INFRINGENTE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eliane
Marcia da Silva em face do v.acórdão de fls.179/184, que, por votação unânime,
negou provimento ao seu recurso, mantendo o decreto de improcedência da ação.
Aduz a embargante, em suma, que a decisão contrariou
os artigos 20, 21, 21-A, 59 e 86 da Lei no 8.213/91, que garantem, além da
conversão do benefício concedido equivocadamente na espécie previdenciária para
seu homônimo acidentário, a concessão de auxílio-doença nos casos de incapacidade
total e temporária, bem como a concessão de auxílio-acidente em casos de
incapacidade parcial e permanente.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo
da obreira com o julgado. Isto porque, cumpre ressaltar, que a sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0018791-04.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - FLS. No 3/5
improcedência foi mantida pelo aresto atacado, tendo em vista que a autora não
compareceu às perícias médicas designadas em Segundo Grau, embora tenha sido
regularmente intimada, questão que foi amplamente dirimida no decisum.
Note que, o julgamento foi convertido em diligência
para renovação da prova médica, uma vez que a perícia médica realizada em
Primeiro Grau revelou-se contraditória (fls.145). No entanto, a autora deixou de
comparecer aos atos médicos designados, deixando, assim de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, fato que ensejou a manutenção do decreto de
improcedência da ação, razão pela qual, não há que se falar em violação dos artigos
20, 21, 21-A, 59 e 86 da Lei no 8.213/91.
Dessa forma, em que pesem as argumentações trazidas
nas razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer aclaramento que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do autor, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do
atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Assim, da forma como lançado o recurso, pretende a
embargante abrir discussão sobre matéria que sequer foi objeto de apelação,
ressaltando que o acórdão prolatado apenas reformou em pare a sentença de
primeiro grau, mantendo o decreto de procedência da ação, motivo pelo qual não
merece prosperar a irresignação manifestada. Os fatos permanecem inalterados e já
foram analisados no momento oportuno.
Nesse sentido, cumpre mencionar o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Não pode ser conhecido recurso que, sobre o rótulo de
Embargos de Declaração, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os Embargos declaratórios são apelos de integração,
não de substituição” (REsp 15774-0/SP
Embargos de
Declaração Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, J. 25.10.93,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0018791-04.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - FLS. No 4/5
não conheceram v.u. DJU 22.11.93 p.24895).
Destarte, se a parte não concordou com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada e não como se
pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de
declaração somente é cabível de forma excepcional.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do
erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos
EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade
estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante
não pode deduzir como pretensão recursal dos EDcl,
pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma
da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I, nota 13).”
(NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos pela autora.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0018791-04.2013.8.26.0053/50000 - São Paulo - FLS. No 5/5
Relator